Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603595-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/05/2023
Número: 0603595-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - WAGNER VIEIRA HENRIQUE
LEITE - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43587494
11/05/2023
18:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43587494 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.954

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603595-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL. SOBRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK.
RECOLHIMENTO
AO
PARTIDO
POLÍTICO.
PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento,
enquadra a diferença dos valores no conceito de sobra financeira, na
forma do art. 35 §2º, II da Resolução TSE 23.607/19.
2. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
“outros recursos”, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido
ao partido político.
3. Dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total das
arrecadações, é viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para o fim de apor a anotação de ressalva.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/05/2023

Num. 43587494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve, ainda, prestação de contas
final retificadora em 04/11/2022.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme certidão
ID.43427807.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE
(ID.43518957).
Intimada acerca do Parecer de Diligências, o candidato apresentou documentos e justificativas acerca das
irregularidades apontadas. Quanto ao item “omissão de receitas e gastos eleitorais” relativo às despesas com
Facebook, assim alega:
"Os gastos questionados neste ítem, ora declarado na prestação de contas como sendo gastos com
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO num total de R$ 2.199,99 em favor de ADYEN BR LTDA,
trata-se dos mesmos constatados nas notas fiscais eletrônicas em favor de FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA, isso porque a empresa ADYEN é a empresa autorizada a fazer as
cobranças do FACEBOOK. Desta forma, não houve omissão da informação e sim aparente
equívoco do beneficiário;”
Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de a inconsistência do item “omissão de receitas e gastos eleitorais” não ter sido sanada,
conforme detalhamento.
Item 6: Omissão de receitas e gastos - divergência entre dados informados e notas fiscais emitidas pelo
Facebook.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas e acerca do valor ponderou: “o montante omitido de R$50,93 é irrisório diante dos
gastos de campanha realizados, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva, com a determinação da devolução da diferença ao Tesouro
Nacional.” (ID.43546612)

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43587494 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato
ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos
dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos
de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE, o
candidato obteve 1.077 votos válidos, não elegendo-se ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos arrecadados para campanha totalizaram R$ 6.562,86
constituindo-se de:
R$ 3.872,86 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos);
R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprio (Outros Recursos);
R$ 2.440,00 - doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, em face da irregularidade apontada no item 6 - omissão de receitas e gastos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação com ressalvas com a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 50,93.
Passa-se, então, à análise da referida irregularidade:

Item 6 - Omissão de receitas e gastos - impulsionamento no Facebook.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos gastos com impulsionamento de
conteúdo no Facebook. Os pagamentos informados totalizaram R$ 2.199,99, ao passo que as notas fiscais
emitidas pelo Facebook somaram R$ 2.149,06, ou seja, uma diferença de R$ 50,93.

Num. 43587494 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46

Em sua manifestação, o prestador limitou-se a justificar questão relacionada à divergência no nome
das empresas que emitiram os boletos e de pagamento e a empresa emissora das notas fiscais, AYEN BR
LTDA e FACEBOOK SERVIÇO ONLINE DO BRASIL LTDA, respectivamente.
Não obstante, em relação à divergência de valores, nada falou, e, consequentemente, o setor técnico
manteve a ressalva.
Importante ressaltar que, no presente caso, os valores utilizados para pagamento dos serviços de
impulsionamento prestados pelo Facebook possuem natureza de recursos privados. A propósito, o caso em
exame não se refere à utilização de recursos públicos, todos os recursos arrecadados pelo prestador possuem
a natureza de “outros recursos”.
Demais disso, destaca-se que o parecer conclusivo expressamente indicou que o valor do pagamento a maior
feito à empresa Adyen foi quitado com recursos de ”outros recursos”, in verbis: “há divergência de R$
50,93 (cinquenta reais e noventa e três centavos) entre o valor total das notas fiscais (R$ 2.149,06) e o
valor total gasto com recursos de Outros Recursos (R$ 2.199,99).” Dessa forma, por não possuir origem
pública não enseja a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
Certamente, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se dá por meio da aquisição
de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento
efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e
aquele dos anúncios realizados.
Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos previamente adquiridos com
impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito de sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE 23.607/19, respectivamente:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)

Num. 43587494 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja destinação
se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo, havendo saldo de
impulsionamento não utilizado, pago com “outros recursos”, o valor correspondente, por se tratar de sobra
de campanha, deve ser recolhido ao partido político.
No caso concreto, o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca das sobras em questão,
sendo os recursos empregados advindos de Outros Recursos, a devolução dos valores à agremiação é a
medida que se impõe.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
PARTIDO POLÍTICO E AO ERÁRIO.
(...)
6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo Partidário e de doações
privadas, mas não utilizado integralmente, configura sobra de campanha e deve ser recolhido
ao partido político.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de valores ao partido
político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023)

Num. 43587494 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO
CONTA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. (...) CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui
sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não utilizados no período de campanha deve ser depositada na
conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º
c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e
desta Corte. (Irregularidade
representa 2,59%) .
(...)
13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e depósito de
sobras de campanha.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é certo que o valor da
irregularidade (R$ 50,93), representa apenas 0,77% dos recursos movimentados pelo candidato, de modo
que ausentes indícios de má-fé, é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022,
DJe de 28.6.2022).
Assim, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao total das arrecadações, viável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a anotação de
RESSALVA.
Contudo, há necessidade de devolução do saldo remanescente referente a não utilização de créditos de
impulsionamento no valor de R$ 50,93) ao partido político, nos termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c 50, inciso
III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Em resumo, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 74, inc II da Resolução
23.607/2019.

Num. 43587494 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118223195000000042550197
Número do documento: 23051118223195000000042550197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:08:46
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação e do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto
no sentido de:
a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022;
b) Determinar a devolução do valor de R$ 50,93, referente aos créditos de impulsionamento contratados e
não utilizados, ao partido político via depósito em conta bancária destinada à movimentação de "Outros
Recursos", nos termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c art. 50, inc. III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603595-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 WAGNER
VIEIRA HENRIQUE LEITE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE -
Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.05.2023.